Tribunal: STF
Processo: ARE 1486753
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno em face do despacho desta Presidência, que determinou o retorno dos autos à origem pelo não cabimento de agravo a esta Corte quando a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário está fundamentada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    2. O processo retornou à Corte Superior, a qual informou que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não foi fundamentada exclusivamente na aplicação dos Temas da repercussão geral, e destacou que: “O exame dos autos indica, salvo melhor juízo, que a controvérsia em exame, na parte objeto do agravo em recurso extraordinário, diz respeito à constitucionalidade ou não ao julgamento virtual do recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.”



    3. Nestes termos, passo à nova apreciação do recurso, julgando prejudicado o presente agravo interno.



    4. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da CF em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 



    1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 



    2. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    5. A parte recorrente aponta violação ao art. 93, IX, da CF. Em síntese, sustenta que:



    (i) “O agravo interno foi indevidamente incluído em sessão de julgamento virtual e secreta, sem acesso do recorrente e seus advogado, apesar de tempestivo requerimento de julgamento presencial, cerceando manifestamente o direito constitucional de defesa, estabelecido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o que, nos termos da dicção constitucional, ocasionou a nulidade do julgamento.”;



    (ii) “nulidade do acórdão recorrido por expressa negativa de prestação jurisdicional em face de ter o acórdão recorrido omitido questões relevantes e também não resolvido as contradições do acórdão embargado, pois, apesar da interposição dos embargos de declaração, o acórdão recorrido expressa e intencionalmente manteve as mesmas omissões e contradições do acórdão embargado”;



    6. Em juízo de admissibilidade, o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC, quanto ao pleito de nulidade por negativa de prestação jurisdicional por aplicação do Tema 339/STF; e o inadmitiu, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, quanto ao pleito de nulidade por julgamento do processo em sessão virtual.



    7. É o relatório. Decido.



    8. O recurso não merece provimento.



    9. Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    10. Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    11. Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    12. Ademais, verifica-se que para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto quanto à nulidade do acórdão por julgamento do processo em sessão virtual, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Civil e Regimento Interno do STJ). Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente